Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714294-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA FELICIO, CAMILLA RACHEL SILVA FERREIRA AGRAVADO: SIDNEY FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ALESSANDRA PEREIRA FELICIO e CAMILLA RACHEL SILVA FERREIRA em face da seguinte decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de SIDNEY FERNANDES DE OLIVEIRA (ID 62986274): “Carece de respaldo legal a penhora sobre o salário do devedor, mediante desconto mensal em seu contracheque, nos termos do CPC, art. 833, IV. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. HONORÁRIOS. ESCLARECIMENTOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. É incabível, nos Embargos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Todavia, quando necessário, os Embargos possuem a importante função de prestar esclarecimentos. 3. A exceção contida no parágrafo segundo do artigo 833, segundo a qual a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, não autoriza, por si só, a constrição de verba salarial para pagamento de verba honorária. A regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para prestar esclarecimentos.(Acórdão n.1135257, 07056395920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o credor para indicar bens penhoráveis do devedor, no prazo de 03 (três) dias.” Alegam as agravantes que “é de grande importância destacar que a flexibilização da regra prevista no artigo 833 do CPC, a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais é totalmente cabível, pois, a penhora de 30% não compromete o mínimo indispensável para a sobrevivência do Agravado, motivo pelo qual a penhora pode ser autorizada, sendo oficiado ao órgão pagador do Agravado para que bloqueie 30% mensal de seu salário, até sanar o montante da dívida”. E pedem: “DA FUMAÇA DO BOM DIREITO Nobres Julgadores, pelos motivos expostos, o Agravado poderá dispor de 30% de seu salário para liquidar a dívida, sem que isso comprometa sua subsistência. DOS PEDIDOS Requer à Vossa Excelência: a) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a r. Decisão atacada e determinar a flexibilização da regra prevista no artigo 833 do CPC, a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais, pois a penhora de 30% não compromete o mínimo indispensável para a sobrevivência do Agravado, oficiando o órgão pagador do servidor, GDF, para que bloqueie 30% mensal de seu salário até sanar o montante da dívida. b) os benefícios da Justiça Gratuita em favor das Agravantes”. É o relatório. Decido. Inicialmente, as agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consta nos autos que as agravantes estão desempregadas (IDs 16711448 e 16711452), não havendo nenhum outro indício no sentido de se afastar a presunção de insuficiência de recursos econômicos. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, comprovados os pressupostos legais, defiro o benefício da gratuidade de justiça às agravantes. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. As agravantes requerem, no cumprimento de sentença, cobrança de valor correspondente a obrigação principal - condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais (planilha de ID 62661123 - p. 2). Eis o que preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: ( ). IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; ( ). § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o ." No caso, não se cuida de débito referente a prestação alimentícia, não havendo que se falar em hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade a que se refere a decisão agravada. Acerca do tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção deste STJ, ao apreciar o REsp 1184765/PA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, face ao disposto no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1499522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA). A respeito da presente questão, confiram-se também os seguintes arestos desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada a sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a decisão monocrática que liberou a penhora realizada em conta salário. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1219406, 07093962720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 72, do Código de Processo Civil, estabelece que será nomeado Curador Especial para o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, sendo mantida a sua atuação independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1216570, 07106867720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora